Tribunal: STF
Processo: RE 1555478
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO POR ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas:



    “DUPLA APELAÇÃO - LITISPENDÊNCIA - MATRICULAS DISTINTAS - PRELIMINAR AFASTADA - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO TRAMITE DO PROCESSO DE APOSENTADORIA - MAIS DE 05 ANOS - DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA EM RAZÃO DO CADASTRO ATIVO - COMPENSAÇÃO PREVISTA CONSTITUCIONALMENTE - DESCONTO INDEVIDO - DIREITO AOS VALORES REQUERIDOS NA INICIAL - SENTENÇA ULTRA PETITA QUANTO AO PERÍODO DE CONCESSÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA LIMITAR A SENTENÇA AO PERÍODO PEDIDO NA INICIAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE” (fl. 1, e-doc. 22).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 34). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 19 do art. 40 da Constituição da República e ofendido o Tema 888 da repercussão geral. Sustenta que “a controvérsia cinge-se à concessão de abono de permanência, parcela remuneratória prevista no artigo 40, parágrafo 19, da CF, conforme EC n. 41/2003, sem que houvesse enfrentado os requisitos para seu deferimento” (fl. 3, e-doc. 51). 



    Argumenta que “os requisitos para a concessão do abono foram perfeitamente compreendidos pelas decisões. Na sentença, ela menciona a necessidade de permanência laboral do servidor. Mesmo assim, no acórdão, é reconhecido que a recorrida estava afastada de suas atividades” (fl. 6, e-doc. 51). 



    Ressalta que, “de acordo com a CRFB, para gerar direito ao abono de permanência o servidor estadual precisa permanecer trabalhando, mesmo já tendo completado as exigências para aposentadoria” (fl. 7, e-doc. 51). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 954.408, Tema 888 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)” (DJe 22.4.2016).



    4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “(...) o abono de permanência se configura como uma restituição, na exata proporção, do valor da contribuição ao Regime Próprio de Previdência. Isso porque quando o servidor decide permanecer trabalhando, quando já faz jus à aposentadoria voluntária, permanece o vínculo previdenciário, evitando prejuízo nos cálculos que tenham por base as contribuições do servidor. 



    Assim, quando concedido o abono de permanência, ocorre um efeito semelhante à interrupção da contribuição, vez que o servidor mantém o vínculo com a Previdência, continua contribuindo e esses valores continuam a integrar a média das contribuições, contudo, a quantia descontada é restituída por meio do Abono. 



    Há uma neutralização da contribuição previdenciária descontada.



    Logo, não há que se falar em incompetência do juízo ou em não requerimento do referido abono, uma vez que a restituição do valor da contribuição abatida indevidamente - pedido feito pela parte - é concedida por meio de compensação por abono de permanência.



    Isso porque a contribuição previdenciária somente é devida nos proventos de aposentadoria quando supera o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, nos termos do art. 40, § 18 da Constituição Federal.



    Isto é, caso a remuneração da autora ultrapasse o valor de R$ 4.159,00 (teto máximo em 2013), os descontos seriam devidos, todavia, sua remuneração é muito inferior ao referido limite, conforme se verifica nos contracheques às fls. 17-39. 



    E, no presente caso, observa-se que a permanência do cadastro da autora como ativo não decorreu de sua vontade, mas sim da demora da administração pública em conceder o benefício de aposentadoria. 



    Destaca-se, que, ainda que tenha ocorrido o afastamento da autora de seu cargo, fl. 37, seu enquadramento ainda permaneceu ativo, sendo descontada a contribuição previdenciária, sem a contraprestação do abono, o que gerou o enriquecimento ilícito da administração pública.



    Sendo assim, uma vez que os proventos de aposentadoria da autora não ultrapassariam o limite do regime geral de previdência social, bem como essa não foi aposentada por desídia da administração pública, a compensação dos valores descontados são devidos por meio do abono de permanência.



    No que se refere a alegação de ausência de desídia da administração pública, observo que tal argumento também não merece prosperar.



    O requerimento de aposentadoria foi realizado em fevereiro de 2013 e o ato de aposentadoria só saiu em junho de 2018, conforme Decreto Estadual à fl. 262, ou seja, mais de 05 anos após a requerente fazer jus ao benefício.



    A Constituição Federal é clara ao estabelecer a necessidade de tramitação sumária nos casos de processo de aposentadoria, in verbis: (...).



    Logo, resta clara a inércia da administração.



    Ademais, destaca-se que a insuficiência de documentos e a dificuldade do trâmite processual entre Manaus (sede da SEDUC) e Carauri (local de lotação da autora) não são suficientes para justificar a demora de mais de 05 (cinco) anos, vez que se trata de obrigação do Estado atuar diligentemente para promover o ato de aposentadoria de forma célere, não podendo a servidora ser prejudicada diante da demora excessiva. 



    Por fim, quanto à existência de prejuízo, esse está demonstrado em razão da falta de restituição dos descontos efetuados no contracheque da autora sob nome de contribuição previdenciária.



    Uma vez que a autora requereu a sua aposentadoria e essa não foi concedida, deveria o Estado promover a interrupção da contribuição e como não o fez, era devida a concessão do abono de permanência.



    Em contrapartida, assiste razão aos apelantes em relação a prolação de sentença ultra petita, de acordo com o art. 492 do CPC, vez que a autora apenas solicitou a restituição do período de 06/05/2013 a 01/09/2015, ao passo que o magistrado determinou a restituição até 04/2018” (fls. 5-7, e-doc. 22).



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que reconheceu estarem preenchimento os requisitos para compensação por abono de permanência de contribuição previdenciária descontada indevidamente por desídia da administração pública, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 888. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. Quanto ao abono de permanência dos servidores públicos, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 9.954.408-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI- Tema 888), fixou a seguinte tese: ‘É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).’ 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.496.308-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.409.450-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Preenchimento dos requisitos. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.520.976-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2025).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 821.439-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROFESSORA EFETIVA MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.523-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora